Tribunal: STF
Processo: ARE 1463581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por UNIÃO contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário com agravo interposto por RENATO OLIVEIRA ACIOLLY contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.



    O apelo extremo de RENATO OLIVEIRA ACIOLLY foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRATICAGEM. INTEVENÇÃO DOESTADO. FIXAÇÃO DE PREÇOS MÁXIMOS PELA AUTORIDADE MARÍTIMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA HIERARQUIA DAS NORMAS E DA LIVRE INICIATIVA.



    1. A impetração do writ tem por objeto afastar os atos que impliquem na fixação de preços máximos para os serviços de praticagem.



    2. Consoante disposto nos arts. 21, XII, "c" e 22, X da Constituição da República, compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres e, privativamente, legislar sobre o regime dos portos, navegação lacustre, fluvial e marítima.



    3. O serviço de praticagem é essencial para a sociedade e para a navegação, regendo-se pela Lei n° 9.537/97 (Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário), que, em seu art. 40, estabelece a necessidade de regulamentação da atividade.



    4. De acordo com a Lei n° 9.537/97 o serviço de praticagem deve estar permanentemente disponível nas zonas portuárias, podendo a autoridade marítima, com a finalidade de garantir a continuidade e a regularidade da prestação do serviço, não apenas estabelecer o número de práticos necessários como requisitar o serviço destes e fixar o preço do serviço.



    5. Em 18 de maio de 1998 foi editado o Decreto n° 2.596/98, que estabelecia a livre negociação de preços entre as partes e a atuação excepcional da autoridade portuária. Posteriormente, foi editado o Decreto n° 7.860/2012, criando a Comissão nacional para Assuntos de Praticagem e alterando a redação do art. 6° do Decreto n° 2.596/98.



    6. O Decreto n° 7.860/12, ao alterar a redação do Decreto n° 2.596/98, de igual hierarquia, não infringiu a Lei n° 9.537/97, pois esta sempre permitiu a intervenção da autoridade administrativa de forma a garantir a disponibilidade da praticagem.



    7. A metodologia de regulação de preços de praticagem e a fixação de preços máximos do serviço de praticagem nas zonas de praticagem 12, 14 e 16 foi aprovada dentro dos ditames do Decreto n° 7.860/2010, que revogou o decreto anterior em consonância com o princípio da hierarquia entre as espécies normativas e com o preceito consagrado no art. 2°, §1° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n° 4.657/42) que estabelece que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente a declare.



    8. A Lei n° 9.537/97 não determina que a competência da autoridade para fixar os preços dos serviços de praticagem se encontra condicionada à inexistência de acordo entre as partes.



    9. O fundamento legal que amparava a livre negociação entre as partes e a intervenção excepcional da autoridade marítima era o inciso III do art. 6° do Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário emÁguas sob Jurisdição Nacional, aprovado pelo Decreto n° 2.596/98, que foi revogado.



    10. A frustração com a alteração antes consagrada por decreto regulamentar não tem o condão de ensejar a nulidade do ato normativo revogador que positivou a nova opção do legislador.



    11. A livre iniciativa não se confunde com a liberdade ilimitada dos agentes econômicos no tocante a sua atuação no mercado, e a fixação de preços máximos protege o interesse público vinculado à prestação de serviço essencial, coibindo a cobrança de valores exorbitantes que poderiam prejudicar a economia do pais ao encarecer o comércio e o turismo pela via marítima.



    12. A intervenção estatal na hipótese encontra fundamento no art. 174 da Constituição da República, pois no âmbito do "mercado" de praticagem, o prestador de serviço exerce certo poder sobre o tomador, que não tema discricionariedade de escolha, ante a essencialidade do serviço, a obrigatoriedade da contratação e a restrita oferta de práticos nas zonas portuárias, sendo legítima e necessária a atuação do Estado na regulação econômica da atividade



    13. A impertinência e a ilegalidade da intervenção estatal em um espaço anteriormente reservado à liberdade de negociação das partes contratantes não se revela subsistente, valendo ressaltar, ainda, que em momento algum os profissionais demonstraram que os valores homologados pela autoridade marítima não proporcionam remuneração suficiente ao exercício da atividade prestada, o que, sem dúvida, demandaria dilação probatória, incompatível com o remédio constitucional manejado.



    14. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração por RENATO OLIVEIRA ACIOLLY, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos II, XIII e XXXVI; 84, incisos IV e VI, alínea "a"; 170, caput; 174, da Constituição Federal.



    Quanto ao apelo extremo de UNIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. SERVIÇO DE PRATICAGEM. FIXAÇÃO DE PREÇOS MÁXIMOS. CARÁTER EXCEPCIONAL. INTERVENÇÃO PERMANENTE DO ESTADO NO CONTROLE DE PREÇOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM ECONÔMICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.



    I - Na origem, cuida-se de mandado de segurança preventivo, impetrado contra o Diretor de Portos e Costas da Marinha do Brasil, com o objetivo de que a autoridade coatora se abstenha da prática de qualquer ato que importe em imposição ou fixação de preços para os serviços de praticagem, garantindo aos impetrantes o direito de negociar sua remuneração.



    II - Decisão do Tribunal a quo de manutenção da decisão monocrática de denegação do mandamus, sob o principal fundamento de que o dispositivo que amparava a livre negociação entre as partes foi revogado, não sendo possível permitir a liberdade ilimitada dos agentes econômicos no tocante à sua atuação no mercado.



    III - O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, no sentido de que, sob análise da Lei n. 9.537/97, apenas excepcionalmente é dada à autoridade marítima a interferência na fixação dos preços dos serviços de praticagem. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.701.900/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; AgInt no AREsp n. 1.408.939/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/5/2019.



    IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e conceder a ordem, com a ressalva do art. 14, parágrafo único da Lei n. 9.537/97.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, inciso IV; 174, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência da UNIÃO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Já quanto à insurgência de RENATO OLIVEIRA ACIOLLY, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente